Tribunal: TJMMG
Processo: 2001357-87.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2001357-87.2019.9.13.0003 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO - RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA A QUO QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO - REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL - A ABSOLVIÇÃO DO MILITAR POR ATIPICIDADE DE CONDUTA NA ESFERA CRIMINAL NÃO PRODUZ EFEITOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - REGULAR NOTIFICAÇÃO DO MILITAR PARA A PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA E FORMULAÇÃO DE QUESITOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR - REFORMA DA SENTENÇA A QUO - MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Josué Maia Veloso, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em deixar de conhecer do recurso do Estado de Minas Gerais. E, em reexame necessário, por unanimidade, acordam em reformar a sentença de primeiro grau, para manter o ato administrativo-disciplinar de demissão exarado na Portaria n. 116.011/2012-PAD/11ª RPM. Fica invertido o ônus da sucumbência e condenado o apelado, Josué Maia Veloso, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), com fulcro no art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil de 16/03/2015, ressalvando estar suspensa a exigibilidade da cobrança em face do apelado, por litigar sob o pálio da justiça gratuita. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar de demissão de militar com pedido de antecipação de tutela movida por Josué Maia Veloso em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que instruem o feito que a presente ação foi inicialmente ajuizada perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Lavras/MG.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em sua peça inicial, inicialmente relata a defesa que o autor ingressou nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais em 02/01/2006, tendo progredido na carreira até a graduação de 3º Sargento. Diz que, ao longo da carreira, o autor desenvolveu sérios problemas de saúde, de cunho médico/psiquiátrico, situação comprovada por diversos laudos médicos emitidos pela Junta Central de Saúde da Policia Militar de Minas Gerais. Segundo a defesa, o autor sofria surtos psicóticos e depressão grave e se trancava dentro de casa, sem sair e sem manter contato pessoal com ninguém, tendo sua genitora por diversas vezes levado a situação ao conhecimento da Administração Militar, que ignorava os “pedidos de socorro” feitos pela família e pelo próprio autor. Disse que, em razão dos surtos, passou a faltar ao serviço a partir do dia 03/11/2012, tendo, no dia 12/11/2012, configurado o crime de deserção, que motivou a Ação penal n. 0006831-20.2012.9.13.0003, que tramitou na 3ª Auditoria da Justiça Miliar Estadual (AJME). Aduziu que, em razão do mesmo fato, foi instaurada a Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 100.769/2012-SAD/11ª RPM, tendo-se manifestado o encarregado pelo arquivamento. Todavia, a autoridade administrativa, ao solucionar o feito, discordou do parecer e determinou a instauração do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.011/2012-PAD/11ªRPM. Menciona que, na esfera penal, o autor foi condenado na primeira instância desta Justiça especializada a 6 (seis) meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 187 do Código Penal Militar. Disse ainda que a Autoridade Administrativa, apenas com base na condenação criminal de primeira instância, solucionou o PAD de Portaria n. 116.011/2012-PAD/11ª RPM e demitiu o autor das fileiras da Corporação. Informou que, em sede de recurso de apelação, o autor foi absolvido com fulcro na alínea “b” do artigo 439 do CPPM, ou seja, por não constituir o fato infração penal. Nesse contexto, disse que a decisão administrativa que demitiu o autor pela prática de deserção foi precipitada, equivocada e ilegal. Alegou que o ato administrativo-disciplinar em tela padece de ilegalidade porque se baseou em uma condenação inexistente. Aduziu que a decisão absolutória fez coisa julgada administrativa e citou o caput do artigo 540 da Resolução Conjunta n. 4220/2012 (Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais - MAPPA), que preceitua que a absolvição criminal que reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria impede a aplicação de sanção disciplinar. Na mesma esteira, citou o estabelecido no artigo 126 da Lei 8112/1990, que prevê que “a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Dessa forma, concluiu que a Administração Militar não poderia ter demitido o autor das fileiras da Corporação, pois esta Corte castrense reconheceu que o crime de deserção não ocorreu. Outrossim, alegou que, inexistindo o crime de deserção, não há que se falar em “ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe na forma do art. 240-A e 240-B da Lei 5301/69”. Ademais, alegou violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório por não ter sido o procurador devidamente constituído nos autos intimado para apresentar quesitos à perícia psicopatológica realizada pela JCS. Com tais considerações, pugnou pela concessão da tutela antecipada e, no mérito, pela procedência da ação para anular o ato de demissão, bem como todo o PAD n. 116.011/2012, restabelecendo-se todos os direitos do autor. Requereu ainda a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a citação do Estado de Minas Gerais para apresentação de sua contestação. Atribuiu à causa o valor de R$ 71.910,96 (setenta e um mil, novecentos e dez reais e noventa e seis centavos) (Evento 1 - INIC1). A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 1. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lavras/MG, no despacho coligido no Evento 1 - OUT19, págs. 196/198, indeferiu a tutela de urgência e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça comum para processar e julgar o feito, fazendo-o com fulcro nos artigos 125, § 4º, da CR/88 e 111, caput e parágrafo único, da Constituição do Estado de Minas Gerais. Dessa forma, requereu o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo e a remessa dos autos à Justiça Militar. No mérito, sustentou a independência das esferas administrativa, cível e penal e destacou que uma conduta poderá ensejar condenações iguais ou diferentes entre as instâncias. Alegou que a repercussão obrigatória da esfera criminal nas instâncias administrativa e civil ocorrerá quando, no processo-crime, ficar constatada a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Todavia, salientou que a absolvição do autor em solo penal, por considerar que o fato por ele praticado para configurar crime dependeria da existência do dolo específico, apenas afasta o elemento subjetivo para a configuração do fato como tipo penal, mas não contraria a existência do fato, que continua sendo punível na esfera administrativa. Ressaltou que as provas carreadas aos autos demonstram que a ausência do apelado no quartel para a prestação de serviço deu início ao processo penal militar para a apuração do crime de deserção (artigo 187 do CPM) e ao processo administrativo disciplinar para a apuração da infração grave definida nos artigos 240-A, 240-C da Lei n. 5.301/69 e 13, inciso III, do CEDM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse sentido, disse que uma mesma conduta pode configurar crime e transgressão disciplinar de natureza grave, sendo, portanto, passível de punição nas duas instâncias. Aduziu que, para a Administração, o fato existiu e tem autoria definida, estando sujeito à punição disciplinar, nos termos da chamada punição administrativa por falta residual (Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal). Outrossim, afirmou que não há que se falar em vinculação da instância administrativa ao julgamento proclamado na esfera penal, devendo ser respeitada a autonomia do órgão julgador para aplicar a punição disciplinar administrativa ao autor, em clara e legítima manifestação do dever disciplinar que rege a atividade administrativa. Por fim, afirmou que a regularidade das intimações da parte autora para apresentar quesitos no processo administrativo-disciplinar, bem como para participar da perícia médica, restou devidamente comprovada nos autos, não se podendo falar em máculas, irregularidades ou inobservância dos princípios. Pugnou, caso superada a preliminar suscitada, pela improcedência do pedido, com a condenação do autor nos ônus sucumbenciais (Evento 1 - OUT19, págs. 205/210). O autor não apresentou impugnação à contestação consoante certidão coligida no Evento 1 - OUT20, pág. 07. Na fase de especificação de provas, apenas o Estado de Minas Gerais se manifestou, consoante se depreende do Evento 1 - OUT20, págs. 17/18. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lavras/MG acolheu a preliminar suscitada pelo Estado réu e declarou a incompetência absoluta da Justiça comum estadual para processar e julgar feito, determinando a remessa dos autos para esta Justiça especializada (Evento 1 - OUT20, págs. 24/26). Os autos foram devidamente recebidos e distribuídos à 3ª AJME (Evento 2). O MM. Juiz de Direito da 3ª AJME conservou os efeitos dos atos praticados, em observância ao art. 64, §4º, do CPC (evento14). O autor não impugnou a contestação (Evento 15). Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais manifestou não possuir mais provas a produzir (Evento 23). O autor não se manifestou (Evento 21). Oportunizada a apresentação de memoriais, o Estado de Minas Gerais ratificou a tese exposta na contestação (Evento 31). O autor não se manifestou (Evento 29). Em razão da instalação e competência, os autos foram encaminhados à 5ª AJMC (Evento 37). O MM. Juiz de Direito Substituto da 5ª AJMC decidiu o feito conforme se depreende do Evento 55. Inicialmente concedeu a gratuidade de justiça, na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015. No mérito, decidiu, in verbis:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pelo acórdão proferido no processo criminal número 0006831- 20.2012.9.13.0003 ao autor foi imputado o crime de deserção, por ter se ausentado da unidade em que servia por mais de oito dias, das 06:00 horas do dia 03/11/2012 às 00:00 horas do dia 12/11/2012, tendo ele sido absolvido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em grau de apelação, com fulcro no o art. 439, alínea “b”, do CPPM - não constituir o fato infração penal. Bem. Pela Constituição Federal e diplomas infraconstitucionais diversos se vê a clara à independência entre as esferas penal e a civil e administrativa, a saber: [...] De onde se conclui que um mesmo fato possui reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma independente. Segundo se depreende do artigo 935 do Código Civil, acima transcrito, a matéria disciplinar se vincula a uma decisão criminal apenas se nesta se concluir pela inexistência do fato ou se excluir a autoria, não sendo o caso do autor, absolvido por não consistir o fato em infração penal. Quanto à alegação de não ter sido oportunizada a apresentação de quesitos prévios à perícia psicopatológica, causando prejuízo ao seu direito de defesa, vou transcrever o inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal: LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; No caso, assiste razão ao autor, posto que foi submetido a exame pericial psicopatológico, sem que tivesse a oportunidade de apresentar os quesitos que entendesse necessários para empreender a sua defesa, assim, agindo a Administração Militar em confronto com inciso LV do artigo 5º, da Constituição Federal, já transcrito. Dessa forma, determinou a anulação do Processo Administrativo- Disciplinar de Portaria n. 116.011/2012-PAD a partir da perícia psicopatológica, bem como a anulação da sanção demissionária aplicada ao autor pelo Comandante-Geral da PMMG. Determinou a reintegração do autor às fileiras da Corporação, se por outro motivo não tiver perdido o cargo público, contando-se como de serviço o tempo decorrido entre a demissão e a reintegração. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e o inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. O Estado interpôs recurso de apelação, consoante se depreende do Evento 61. Em suas razões, alegou que a demissão do apelado foi precedida de processo administrativo-disciplinar, com observância do devido processo legal e possibilidade de defesa. Alegou que a Administração Militar, cumprindo o seu poder-dever, quando do afastamento injustificado do apelado, depois de decorrido oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 prazo legal, instaurou procedimento administrativo para apurar a prática do crime de deserção, sendo o apelado demitido das fileiras da Corporação em razão da prática de transgressão grave (artigos 13, III, e 64, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002). Asseverou que a conduta da Administração se pautou nas disposições legais pertinentes à matéria, destacando o estabelecido nos artigos 239, 240-A e 240-B da Lei n. 5.301/69. Disse que o apelado faltou publicamente com o decoro pessoal e deu causa a grave escândalo, que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe. Aduziu que Administração promoveu a apuração dos fatos na forma da lei e que os argumentos levantados pela defesa do apelado não se sustentam, não havendo justificativa plausível para a reforma do ato impugnado. Refutou a alegação da defesa de que a absolvição na esfera penal gera coisa julgada na esfera administrativa, sob o argumento de que uma conduta pode ensejar condenações iguais ou diferentes entre as instâncias penal, civil e administrativa. Disse ainda que a repercussão obrigatória da esfera criminal nas instâncias administrativa e civil ocorrerá quando, no processo-crime, ficar constatada a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Mencionou que as provas carreadas aos autos demonstram que a ausência do apelado no quartel para a prestação de serviço deu início ao processo penal militar para a apuração do crime de deserção e ao processo administrativo-disciplinar para a apuração da infração grave definida nos artigos 240-A e 240-C da Lei n. 5.301/69 e no art. 13, inciso III, do CEDM. Afirmou que somente havendo a constatação da inexistência do fato, ou seja, quando restar apurado na esfera penal que o ato não ocorreu, é que poderá a decisão ser transportada para as esferas cíveis e administrativas. Quanto ao laudo pericial questionado pela defesa, alegou que o fato de constar no documento que o apelado apresentava quadro de depressão leve não implica dizer que ele não tinha capacidade de entendimento. Afirmou também que a alegada atipicidade da conduta não merece prosperar, pois, conforme o laudo médico, o apelado estava em gozo de sua capacidade de cognição tendo optado deliberadamente por não comparecer ao serviço por nove dias, sem licença, assumindo, assim, o risco das consequências de seus atos, sabedor de que tal conduta configuraria deserção. Concluiu que a punição do apelado foi absolutamente legal, tendo sido precedida do devido processo legal, cujos limites são estabelecidos em lei. Salientou que o apelado não negou os fatos, apenas procurou justificá-los, não logrando demonstrar o efetivo prejuízo causado a sua defesa. Por fim, disse que o apelado não conseguiu trazer aos autosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 qualquer elemento probatório suficiente para descaracterizar os elementos de prova coletados. Com tais considerações, pugnou pelo provimento do presente recurso, para reformar a decisão de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. A defesa do autor apresentou contrarrazões à apelação (Evento 70). É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Deixo de conhecer do recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, porque não procedeu à impugnação do fundamento da sentença a quo que determinou a anulação do ato administrativo-disciplinar objeto dos autos, qual seja, ter sido “submetido a exame pericial psicopatológico, sem que tivesse a oportunidade de apresentar os quesitos que entendesse necessários para empreender a sua defesa, assim, agindo a Administração Militar em confronto com inciso LV do artigo 5º, da Constituição Federal”. Em seu recurso de apelação, o Estado de Minas Gerais não impugnou especificamente o único fundamento que levou à anulação da punição disciplinar, mas apenas defendeu de forma genérica a regularidade do laudo pericial, limitando-se a alegar que não há que se falar em atipicidade da conduta e da conclusão do médico no sentido de que o apelado estava em gozo de sua capacidade de cognição, tendo optado, deliberadamente, por não comparecer ao serviço por nove dias, sem licença, assumindo, assim, o risco das consequências. Além disso, refutou, de forma genérica, a comprovação da transgressão disciplinar, a regularidade do processo administrativo-disciplinar, a ausência de violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e, ainda, a ausência de repercussão da absolvição criminal na esfera administrativa no caso em tela. Dessa forma, as razões recursais encontram-se dissociadas da sentença, em evidente ofensa ao art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, fato que impede o conhecimento do recurso interposto contra a sentença de primeiro grau. Por tais razões e com respaldo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, deixo de conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais em face da ausência de impugnação específica do fundamento da decisão objurgada. Não obstante o entendimento do MM. Juiz a quo, no sentido de que a sentença em tela não está sujeita ao 2º grau de jurisdição obrigatório, à vista do contido no inciso II do § 3º do artigo 496 do CPC/2015, entendo que, em reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida proferida em face da Fazenda Pública, não incide, portanto, a exceção prevista no dispositivo supramencionado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A remessa necessária de sentença proferida contra a Fazenda Pública é regulada no art. 496 do CPC/2015, verbis: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. [...] G.N. Cumpre observar que a orientação contida na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, editada sob a égide do CPC/73, continua a se aplicar à nova legislação, com as devidas adaptações aos novos valores delineados pelo CPC/2015, com o seguinte teor: Súmula 490 STJ A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. Nesse mesmo sentido, resta sedimentado o entendimento jurisprudencial: REEXAME NECESSÁRIO - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO (EDUCAÇÃO) - VENCIMENTOS - CONVERSÃO - URV - LEI ESTADUAL Nº 11.510/1994 - INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA Nº 4, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.880/1994 - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - LEI N. 15.293/2004 - ABSORÇÃO DOS PREJUÍZOS - LIMITAÇÃO TEMPORAL DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REAJUSTE - LEI ESTADUAL Nº 15.784/2005 - REGRA - ENCARGOS SOBRE OS VALORES IMPAGOS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. Tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, não incide a exceção prevista no art. 496, §3º, do CPC,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 conforme o enunciado da Súmula n. 490, do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser conhecido, de ofício, o reexame necessário. (...) 6. Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário conhecido de ofício. Recurso voluntário prejudicado. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.787401-4/001, Relator: Des. Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2017, publicação da súmula em 14/11/2017) AÇÃO ORDINÁRIA - INÉPCIA DA INICIAL - PRESCRIÇÃO BIENAL - INOCORRÊNCIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - FGTS - DESCABIMENTO - FÉRIAS PROPORCIONAIS - VERBA DEVIDA - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ADEQUAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELADO - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. 1. Tratando-se de condenação ilíquida imposta a Ente Público, não incide a exceção prevista no artigo 496, §3º, III, do CPC, pelo que se deve conhecer de ofício do reexame necessário. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0112.15.001818-5/001, Relator: Des. Elias Camilo, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2017, publicação da súmula em 05/12/2017) No mérito, entendo que a sentença a quo deve ser reformada pelos motivos que passo a expor. Conforme reiteradamente esclarecido e decidido no presente feito, um mesmo fato possui reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma independente. Nesse sentido, é oportuno destacar entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores acerca da independência das esferas criminal e administrativa, segundo o qual uma mesma conduta pode ensejar responsabilidade criminal, sem acarretar, obrigatoriamente, a administrativa ou vice-versa. Sobre a matéria, leciona Hely Lopes Meirelles: O ilícito penal é mais que o ilícito civil e o ilícito administrativo. A sentença criminal que absolve um réu por ausência de culpabilidade criminal apenas declara que não há ilícito penal a punir. Mas tal declaração não afasta a possibilidade da existência de ilícito civil no ato do servidor, o que poderá ser apurado e declarado na ação ordinária de indenização que lhe for movida. Por igual, essa absolvição penal não impede que a Administração apure em processo interno a existência de ilícito administrativo e, em consequência, lhe aplique a pena disciplinar correspondente. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 30. ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 642). G.N.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Dessa forma, o fato de o apelante não ter sido responsabilizado criminalmente, sob o entendimento de atipicidade de conduta criminal, não reflete na esfera administrativa como pretende a defesa. A única exceção à independência das esferas, afastando-se a responsabilidade administrativa do servidor no caso de absolvição criminal, refere-se à negativa da existência do fato ou a sua autoria, o que não restou demonstrado pelo apelante no caso em tela. Ademais, ao contrário do alegado pela defesa e acolhido pela decisão a quo, o apelado foi regularmente notificado para a perícia psicopatológica realizada perante a Junta Central de Saúde, bem como para a formulação de quesitos no processo administrativodisciplinar que redundou em sua demissão, conforme se infere do documento acostado à pág. 24 do OUT 6, Evento 1. No que remanesce, verifica-se que a Administração Militar cuidou de observar as formalidades legais na condução do processo administrativo-disciplinar, permitindo, do ponto de vista estritamente formal, a manutenção da sanção de demissão, com base nas provas produzidas naquele processo. Por tais razões, em reexame necessário, reformo a sentença de primeiro grau, para manter o ato administrativo-disciplinar de demissão exarado na Portaria n. 116.011/2012-PAD/11ª RPM. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o apelado, Josué Maia Veloso, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) com fulcro no art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil de 16/03/2015, ressalvando estar suspensa a exigibilidade da cobrança em face do apelado, por litigar sob o pálio da justiça gratuita. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de novembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato